Tribunal: TJDFT
Processo: 0015665-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0015665-38.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., REGINA CELIA TONON, ESPOLIO DE OPHELIA TROCOLI TONON, ESPOLIO DE ARY VIEIRA FARIA REPRESENTANTE LEGAL: UBIRAJARA TROCCOLI FARIA APELADO: ESPOLIO DE ARY VIEIRA FARIA, ESPOLIO DE OPHELIA TROCOLI TONON, ITAU UNIBANCO S.A., REGINA CELIA TONON REPRESENTANTE LEGAL: UBIRAJARA TROCCOLI FARIA D E S P A C H O De acordo com o documento de ID 78885338, Regina Célia Tonon revogou os poderes anteriormente concedidos ao advogado Dr. José Carlos de Almeida, informando que pretendia ser representada pelas mesmas advogadas do litisconsorte, Dras. Érika Ribeiro de Menezes Pascoal e Ana Paula Costa. Ocorre que não foi apresentado instrumento de procuração ou substabelecimento formalizando na forma do art. 111, do CPC. Dessa forma: (i) descadastre-se o advogado Dr. José Carlos, ante a revogação dos seus poderes; e (ii) intimem-se as advogadas Dras. Érika e Ana Paula a fim de esclarecerem se assumirão a representação da parte referida, apresentando o instrumento de mandato, bem como para que seja atendido o despacho de ID 78232401, segundo parágrafo. Brasília, DF, em 9 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora